Tribunal: TCU
Processo: 028.692/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 20/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.692/2019-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana de Oliveira Costa (XXX.106.440-XX); Alessandra Paz Silverio (XXX.468.971-XX); Ana Claudia de Andrade Silva (XXX.722.174-XX); Daniella Hanna Nahum Pinho (XXX.787.222-XX); Danielle Pereira Barros (XXX.169.211-XX); Felipe da Silva Camacho (XXX.868.910-XX); Hugo Furtado Rodrigues (XXX.444.367-XX); José Neto de Oliveira (XXX.164.864-XX); Leonardo Henriques Portes (XXX.809.576-XX); Marcelo Martins de Moura (XXX.177.583-XX); Mayara Poliane Pires Cagliari Mendes (XXX.792.734-XX); Moises Candido Neri Barreto (XXX.125.405-XX); Priscila Lugato Ramos (XXX.068.227-XX); Tatiany Guimarães Nogueira Gonçalves (XXX.837.051-XX); Thaisa Calumby Lima (XXX.979.005-XX); Thiago Odon Castro de Almeida (XXX.615.023-XX); Thiago de Oliveira Ferrão (XXX.319.945-XX); Tulio Gonçalves Gomes (XXX.520.956-XX); Uira Luiz de Melo Sales Marmhoud Coury (XXX.503.194-XX); Vanessa da Rosa (XXX.306.091-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.